Tribunal: STJ
Processo: 1382776-56.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221892 - MG(2025/0317258-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALEX BARBALHO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RHAFAEL VIANA FARIA MOREIRA DE SOUSA - MG115093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE
HABEAS CORPUS
REGIME PRISIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso ordinário em
, no qual se pleiteava a anulação de
habeas corpus
decisão que determinou a regressão de regime prisional sem a realização de
audiência de justificação.
2. O recorrente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. Durante a
execução penal, houve nova condenação a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa, convertida em pena privativa de liberdade. Após progressão à modalidade
aberta, o recorrente teve o regime regredido devido ao descumprimento das
condições impostas.
3. A defesa impetrou
, alegando cerceamento de defesa pela
habeas corpus
ausência de audiência de justificação antes da regressão de regime, pleiteando a
anulação da decisão e o restabelecimento do regime aberto. O Tribunal de origem
denegou a ordem, entendendo que não havia constrangimento ilegal e que o habeas
não substitui o recurso próprio.
corpus
4. O recurso ordinário em
não foi conhecido pelo Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça, em razão da ausência de análise da matéria pela Corte local,
configurando supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de
Justiça pode superar a supressão de instância para analisar a alegação de nulidade da
decisão que determinou a regressão de regime prisional sem a realização de
audiência de justificação, em razão de suposta flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A Corte local não analisou a tese de cerceamento de defesa pela ausência
de audiência de justificação antes da regressão de regime, limitando-se a avaliar a
regularidade da alteração do regime prisional.
7. A análise da alegação de nulidade pelo Superior Tribunal de Justiça, sem
prévia manifestação da instância originária, configuraria supressão de instância, o
que é vedado pelo ordenamento jurídico.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de
que a decisão, sem prévio debate da matéria na origem, afronta os princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1. A análise de alegação de nulidade por ausência de
Tese de julgamento:
audiência de justificação antes da regressão de regime prisional, sem prévia
manifestação da instância originária, configura supressão de instância e é vedada
Documento eletrônico VDA54537943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 51b3e53c-23a0-46de-a417-4a1ad6b60445

pelo ordenamento jurídico. 2. A decisão, sem prévio debate da matéria na origem,
afronta os princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
LEP,
§2o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 118,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
965.520/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
18/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54537943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 18:48:21
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 51b3e53c-23a0-46de-a417-4a1ad6b60445

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221892 - MG(2025/0317258-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALEX BARBALHO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RHAFAEL VIANA FARIA MOREIRA DE SOUSA - MG115093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EM
. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE
HABEAS CORPUS
REGIME PRISIONAL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de recurso ordinário em
, no qual se pleiteava a anulação de
habeas corpus
decisão que determinou a regressão de regime prisional sem a realização de
audiência de justificação.
2. O recorrente foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-
multa, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas. Durante a
execução penal, houve nova condenação a 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-
multa, convertida em pena privativa de liberdade. Após progressão à modalidade
aberta, o recorrente teve o regime regredido devido ao descumprimento das
condições impostas.
3. A defesa impetrou
, alegando cerceamento de defesa pela
habeas corpus
ausência de audiência de justificação antes da regressão de regime, pleiteando a
anulação da decisão e o restabelecimento do regime aberto. O Tribunal de origem
denegou a ordem, entendendo que não havia constrangimento ilegal e que o habeas
não substitui o recurso próprio.
corpus
4. O recurso ordinário em
não foi conhecido pelo Superior
habeas corpus
Tribunal de Justiça, em razão da ausência de análise da matéria pela Corte local,
configurando supressão de instância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o Superior Tribunal de
Justiça pode superar a supressão de instância para analisar a alegação de nulidade da
decisão que determinou a regressão de regime prisional sem a realização de
audiência de justificação, em razão de suposta flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54068210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:01
Código de Controle do Documento: 7ddb419d-33dc-44d5-a0d7-b199caba3a6d

6. A Corte local não analisou a tese de cerceamento de defesa pela ausência
de audiência de justificação antes da regressão de regime, limitando-se a avaliar a
regularidade da alteração do regime prisional.
7. A análise da alegação de nulidade pelo Superior Tribunal de Justiça, sem
prévia manifestação da instância originária, configuraria supressão de instância, o
que é vedado pelo ordenamento jurídico.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de
que a decisão, sem prévio debate da matéria na origem, afronta os princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
1. A análise de alegação de nulidade por ausência de
Tese de julgamento:
audiência de justificação antes da regressão de regime prisional, sem prévia
manifestação da instância originária, configura supressão de instância e é vedada
pelo ordenamento jurídico. 2. A decisão, sem prévio debate da matéria na origem,
afronta os princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal.
LEP,
§2o.
Dispositivos relevantes citados:
art. 118,
STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
965.520/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
12/3/2025,
18/3/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Alex Barbalho da Silva contra decisão
monocrática de fls. 109-110 que não conheceu do recurso ordinário em
.
habeas corpus
Consta que o recorrente foi condenado a uma pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez)
meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, em regime semiaberto, pela
prática do crime de tráfico de drogas.
No curso da execução penal, sobreveio nova condenação à pena de 1 (um) ano e 8
(oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias multa, substituída por duas penas
restritivas de direito. Em razão da impossibilidade de cumprimento simultâneo, a pena foi
reconvertida em privativa de liberdade (fls. 38-42).
Durante o cumprimento da sanção, o agravante progrediu do regime semiaberto para
o aberto. No entanto, em razão do descumprimento das condições impostas, o Juízo da Execução
determinou a regressão de regime. A defesa, irresignada, impetrou
, pleiteando a
habeas corpus
anulação da decisão. O Tribunal de origem denegou a ordem (fls. 58-63).
Em recurso ordinário, o recorrente aduziu que houve cerceamento do direito de
defesa, haja vista que o magistrado não realizou audiência de justificativa antes da regressão de
regime. Requereu, assim, a declaração de nulidade da decisão que determinou a regressão de
regime e o consequente restabelecimento do regime aberto (fls. 71-80).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou indeferimento
liminar do recurso em
, uma vez que a matéria não foi analisada na Corte
habeas corpus
local (fls. 100-104).
Em consonância com o parecer ministerial, o recurso ordinário não foi conhecido,
dada a supressão de instância (fls. 109-110).
No presente agravo regimental, o recorrente argumenta que o artigo 118, §2o, da Lei
de Execução Penal, dispõe que é direito do executado ser ouvido antes da regressão de regime, o
que não foi observado no presente caso. Aduz que a decisão que determinou a regressão é nula,
Documento eletrônico VDA54068210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:01
Código de Controle do Documento: 7ddb419d-33dc-44d5-a0d7-b199caba3a6d

pois desrespeitou o contraditório. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça deve superar a
supressão de instância, em razão da flagrante ilegalidade. Por tais motivos, requereu a reforma
da decisão agravada, para declarar a nulidade da decisão que determinou a regressão de regime,
com restabelecimento do regime aberto (fls. 115-119).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão recorrida,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em que pese a irresignação defensiva, verifica-se que a Corte local não apreciou a
tese da defesa sob o enfoque pretendido.
O recorrente se insurge, especificamente, sobre possível nulidade decorrente da não
realização de audiência antes da regressão de regime.
Ocorre que o Tribunal
se limitou a avaliar a regularidade da alteração do
a quo
regime prisional, sem discutir sobre a nulidade deduzida pela defesa. Sem a manifestação da
instância originária sobre o ponto, a análise pelo Superior Tribunal de Justiça é inviável, sob
pena de supressão de instância.
É o que se depreende dos seguintes trechos da decisão agravada (fls. 109-110):

[...] Em detida análise do acórdão local, observa-se a instância originária denegou
a ordem porque o
foi utilizado como substitutivo do recurso próprio, no caso, o
writ
agravo em execução e não se constatou situação apta a ameaçar a liberdade de
locomoção do paciente de forma ilegal (fl. 63):
[...] Observa-se que o entendimento doutrinário e jurisprudencial vem
evoluindo no sentido de se reconhecer a necessidade da racionalização da
ação direta de Habeas Corpus, de forma a garantir a lógica do sistema recursal
vigente, e, sobretudo, a observância da missão constitucional do remédio.
Desta feita, o Habeas Corpus, em substituição de recurso próprio, só pode
ser analisado se constatada, de plano, manifesta ilegalidade que implique em
coação à liberdade de locomoção do paciente, o que não se verifica no
presente caso, uma vez que o magistrado de primeiro grau consignou, de
maneira fundamentada, os motivos pelos quais entendeu pelo reconhecimento
da falta grave e, consequentemente, pela regressão do regime prisional como
consectário legal (ordem n° 02).
Assim, observando-se que a questão arguida trata especificamente de
execução de pena, e que o juízo de primeiro grau está acompanhando
adequadamente a situação do paciente, não havendo nenhum constrangimento
ilegal que possa ser combatido por meio da ação direta de Habeas Corpus, a
questão deverá ser apreciada em recurso próprio. Com tais considerações,
DENEGA-SE A ORDEM.
O Tribunal
concluiu que a decisão do juízo singular, deliberando pela
a quo
regressão de regime, apresentou fundamentos adequados, sem ilegalidade que
resultasse na coação indevida da liberdade de locomoção do recorrente.
Como se percebe, a tese deduzida no recurso ordinário, de cerceamento de defesa
pela não realização da audiência de justificação antes da regressão de regime, não
foi objeto de análise no acórdão recorrido.
A autoridade apontada como coatora somente analisou os motivos expostos pelo
magistrado para o reconhecimento da falta grave e, consequentemente, para a
mudança do regime prisional. Em síntese, a controvérsia não foi analisada sob o
enfoque de possível óbice ao direito de defesa durante o procedimento disciplinar.
A defesa não opôs embargos de declaração contra o acórdão recorrido, de modo
a viabilizar o exame das matérias que diz ter suscitado e que não teriam sido
apreciadas.

No presente agravo regimental, a parte discorre que a ilegalidade é patente e deveria
ser reconhecida de ofício, independentemente de prévia apreciação pelas instâncias
originárias. Não obstante, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que isso
Documento eletrônico VDA54068210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:01
Código de Controle do Documento: 7ddb419d-33dc-44d5-a0d7-b199caba3a6d

representaria violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal, mesmo
em caso de suposta nulidade absoluta. A propósito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
INDEFERIMENTO
DE
LIVRAMENTO
CONDICIONAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. [...] O habeas corpus
não é a via adequada para rever circunstâncias subjetivas necessárias à concessão de
benefícios da execução penal, pois demanda revolvimento fático-probatório. 5. A
competência desta Corte Superior para conhecimento do feito está afastada, sob
pena de incorrer em indevida supressão de instância. 6. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o habeas corpus não
substitui o agravo em execução. [...] (AgRg no HC n.
relator Ministro
965.520/SP,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de1
)
12/3/2025,
8/3/2025.

Nessa linha de intelecção, a nulidade ora suscitada, relacionada à falta de
contraditório prévio à regressão de regime, não foi debatida, em nenhum momento, na Corte
local e, por consequência, fica impossibilitada sua análise pelo Superior Tribunal de Justiça.
Amparada em tais fundamentos, a decisão agravada deve permanecer inalterada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54068210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:28:01
Código de Controle do Documento: 7ddb419d-33dc-44d5-a0d7-b199caba3a6d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 221.892 / MG
Número Registro: 2025/0317258-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00050496920198130082
001153682018813008
10000251382776000
10000251382776001
1153682018813008 13827765620258130000 44000828220208130704 50496920198130082
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEX BARBALHO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RHAFAEL VIANA FARIA MOREIRA DE SOUSA - MG115093
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - REGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALEX BARBALHO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : RHAFAEL VIANA FARIA MOREIRA DE SOUSA - MG115093
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54472528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:02
Código de Controle do Documento: d5e73245-9424-402c-86d8-d85bf02dea94

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:01:02
Código de Controle do Documento: d5e73245-9424-402c-86d8-d85bf02dea94